Tribunal: TJDFT
Processo: 0735400-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0735400-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMAR SOUSA ALMEIDA AGRAVADO: HORUS ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Intime-se o agravante para que informe, no prazo de 10 dias, o endereço atualizado da agravada Horus Assistência Financeira LTDA., promovendo a intimação dela para apresentar contrarrazões, pois o AR de ID 21647668 retornou com a informação de “Endereço Insuficiente”. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator